Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702104-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CLAUDIA SCHURMANN, CARLOS DO AMARAL AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL em face do Acórdão ID 24688667 que conheceu e deu provimento ao seu agravo de instrumento interposto pelos embargados. Em contrarrazões, os embargos informam o trânsito em julgado do processo principal e requerem o não conhecimento do recurso, em razão da perda do objeto. Devidamente intimados, a embargante se manifestou por meio do ID 25383243, informando que a discussão dos autos se refere à ausência de risco para que fossem levantados os valores sem o depósito de caução, de modo que o trânsito em julgado não influencia no feito. Requer o provimento dos embargos opostos. É o relatório. DECIDO. Sem razão a embargante. A discussão central dos autos se refere à necessidade de prestação ou não de caução para o levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença, em razão da pendência do trânsito em julgado dos autos principais, em que houve a condenação da embargante. Conforme demonstrado pela de ID 24974430, os autos principais transitaram em julgado, portanto, não há qualquer utilidade no pronunciamento judicial vindicado. Verifico, ainda, que nos autos de origem (no 0734398-59.2020.8.07.0001) a ora embargante não se opôs quanto à conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, e ainda requereu a extinção do processo, em razão da satisfação do crédito (ID 89883743). Ademais, verifico que o cumprimento de sentença já foi sentenciado, conforme ID 90140276 daqueles. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de maio de 2021 18:53:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador